Tribunal: TCU
Processo: 003.315/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6029/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em enviar os autos à unidade técnica para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 003.315/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anibal Cavalcanti de Lima Filho (XXX.272.724-XX); Deolindo Jose Nunes da Silva (XXX.752.133-XX); Emilson Loures da Silva (XXX.814.206-XX); Fabiano da Silva Faria (XXX.727.861-XX); Jackson Lauffer Lima (XXX.238.110-XX); Joao Batista de Souza (XXX.008.271-XX); Lidia Soares da Mata (XXX.859.791-XX); Luis Heleno Lima Correa (XXX.352.316-XX); Luis Sergio Pinheiro Valle (XXX.889.121-XX); Paulo Sergio Piazer de Miranda (XXX.461.921-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.